Tribunal: TJDFT
Processo: 0730350-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730350-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. RECORRIDO: FRANCISCO OTAVIO MIRANDA MOREIRA, WELT - COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA DE VEÍCULO NOVO. SISTEMA MULTIMÍDIA. DEFEITO SUPOSTAMENTE SOLUCIONADO APÓS MAIS DE UM ANO E MEIO E NO CURSO DA AÇÃO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. MANUTENÇÃO. ART. 18, § 1o, III, DO CDC. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A lide se submete à legislação consumerista, uma vez que o Autor, adquirente do veículo, é destinatário final das atividades desempenhadas pelas Rés, razão pela qual se enquadra no conceito de consumidor e fornecedor estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente. 2. Comprovado que o veículo zero quilômetro adquirido pelo Autor/Apelado, durante o prazo de garantia do fabricante, apresentou defeitos que causaram o mau funcionamento do bem e lhe diminuíram o valor, e sendo supostamente realizados os reparos pela concessionária após mais de um ano e meio da constatação deles, durante o curso da presente ação, impõe-se garantir ao consumidor a opção que ele fez de abatimento proporcional do preço, conforme previsto no art. 18, § 1o, III, do CDC. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral. Todavia, no caso específico em que o consumidor adquire veículo zero quilômetro com defeito oculto ultrapassa a barreira do mero dissabor cotidiano, ensejando a configuração do dano moral suscetível de indenização. Precedentes do c. STJ. 4. Considerando que o prejuízo moral decorreu de inadimplemento contratual pelo fornecimento de veículo com defeito de fabricação, a quantia a ser fixada a título de reparação por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), afigura-se mais condizente com a situação fática, motivo pelo qual deve ser reduzido o montante arbitrado em sentença. 5. Apelações conhecidas e parcialmente providas. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso; b) artigos 884 do Código Civil, e 489 do CPC, afirmando que o vício identificado no veículo objeto da demanda não o tornou impróprio para uso, sendo incontroverso o fato de que o veículo encontra-se reparado, razão pela qual a manutenção da condenação da AUDI ao reembolso de 15% (quinze por cento) sobre o valor pago pelo veículo caracterizaria flagrante hipótese de enriquecimento sem justa causa do recorrido. Aduz que a decisão padece de ausência de fundamentação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao apontado malferimento ao artigo 884 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Comprovado que o veículo zero quilômetro adquirido pelo Autor/Apelado, durante o prazo de garantia do fabricante, apresentou defeitos que causaram o mau funcionamento do bem e lhe diminuíram o valor, e sendo supostamente realizados os reparos pela concessionária após mais de um ano e meio da constatação deles, durante o curso da presente ação, impõe-se garantir ao consumidor a opção que ele fez de abatimento proporcional do preço (...).” (ementa). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003